Tribunal: CARF
Processo: 10380.731387/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731387/2017-22
ACÓRDÃO
2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo
demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o
contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos
termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se
configura qualquer nulidade.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL. ART. 240 DO CPC.
Deve-se reconhecer a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista a
existência de decisão judicial transitada em julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de despacho decisório que não homologou as compensações
declaradas por meio de Guias de recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social –
GFIP relativamente às competências de 11/2014, 03/2015, 09/2015 e 13/2015 pelo Beach Park
Hotéis e Turismo S/A, decorrente de decisão judicial. Para compreensão do objeto da lide,
destaca-se trechos do Despacho Decisório:
“1 O contribuinte em epígrafe foi objeto de Auditoria Fiscal, ação fiscal instituída pelo
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – FISCALIZAÇÃO no 0300100.2016.00043, através
de Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF com ciência por via postal em
02/03/2017, sendo intimado a apresentar os documentos e esclarecimentos nele
descritos relativo ao período de 01/2013 a 12/2015. No decorrer do procedimento fiscal
foram emitidos os termos de intimação – TIF no 1, TIF no 2, TIF no 3, TIF no 4 e TIF no 5.
2 No procedimento fiscal constatou-se que a empresa informa em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informação a Previdência Social (GFIP), período 01/2013 a
12/2015, à existência do direito de créditos de compensação. O contribuinte foi
devidamente intimado, no procedimento fiscal, a apresentar documentação e justificativa
dos valores informado no campo compensação da GFIP, como resultado da análise da
informação fornecida pelo contribuinte e da análise dos demais informações constantes
nos sistemas corporativos da RFB, a autoridade fiscal conclui que a empresa não possui
valores a compensar, assim, considerando a constatação da falsidade na declaração
apresentada pelo sujeito passivo no que concerne à compensação foi lavrado Auto de
Infração de MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DE CRÉDITO JUDICIAL
NA DECLARAÇÃO, multa isolada de 150% (cento e cinqüenta por cento) calculada sobre o
valor indevidamente compensado (R$ 797.028,95), Processo Administrativo Fiscal – PAF
de no 10380-731.356/2017-71.
(...)
3.3 Analisando as informações declaradas pela empresa em GFIP, os esclarecimentos e
documentos apresentados pela mesma em resposta a intimação fiscal (planilha de
compensação de valores, Certidão Narrativa, cópia do Processo Judicial, etc) constatamos:
3.3.1 A empresa utiliza da desoneração da contribuição patronal sobre a folha de
pagamento instituída pela Lei no 12.546/2011 (CPRB), nos estabelecimentos:
11.805.397/0003-77,
11.805.397/0005-39,
11.805.397/0010-04
e
11.805.397/0009-62, classificados como atividade de Hotéis, CNAE 5510801–
Hotéis. Esses valores informados no campo “compensação” em GFIP relativo à
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
3
CPRB não são considerados como uma forma de compensação de valores, sendo na
realidade informação para ajuste do valor devido a previdência constante em GFIP;
3.3.2 Foi informado no campo “compensação” das GFIP ́s declaradas valores
relacionados ao processo judicial no 0014173-56.2007.4.05.8100, processo judicial
requerendo a suspensão da exigibilidade da contribuição patronal sobre rubricas
repassadas a segurados empregados.
3.4 Conforme consta na Certidão Narrativa o processo judicial no 0014173-
56.2007.4.05.8100 não houve o trânsito em julgado do processo, estando o mesmo
aguardando o julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL apresentado pela parte
impetrante.
3.5 É fato que a decisão de primeira instância concedeu parcialmente o pleito solicitado,
reconhecendo a inexistência da relação jurídico-tributária da cobrança da contribuição
previdenciária patronal sobre rubricas de auxílio-acidente e auxílio-doença,
posteriormente a QUARTA TURMA do TRF-5 dando parcial provimento a parte impetrante
reconhece o direito da parte ao não recolhimento da contribuição previdenciária
patronal também para o adicional de 1/3 de férias. Porém, conforme sentença exalada
em 1a instância, a compensação dos referidos créditos só poderá ser efetuada após o
trânsito em julgado da decisão, da mesma forma a QUARTA TURMA do TRF-5 ao
reconhecer em apelação o direito a não recolhimento da parcela de 1/3 de férias destaca
que deve ser observado o Art. 170 – CTN, ou seja, deve ser respeitada a vedação legal
(CTN) a compensação da matéria objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. In verbis:
”CTN Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial”
3.6 Considerando que a empresa declarou em GFIP, no período objeto da fiscalização,
compensação de crédito judicial, processo no 0014173-56.2007.4.05.8100, antes do
trânsito em julgado da decisão, contrariado disposição expressa em lei (Art. 170 – CTN),
havendo ainda sentenças que determinavam expressamente que se aguardasse o trânsito
em julgado da sentença para efetuar a compensação, essa fiscalização, reputa
caracterizada a existência de compensação indevida com falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. O contribuinte é sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (...)
Conclusão
15 Ante o exposto, com base na legislação citada nos fundamentos integrantes deste
Despacho Decisório, e, no uso da competência a mim outorgada pelo art. 1o, inciso I, da
Portaria no 149, de 19/07/2012 (DOU de 23/07/2012 – Seção 1, pág. 12), DECIDO:
15.1 NÃO HOMOLOGAR as compensações informadas pela empresa em GFIP, nas
competências de 11/2014, 03/2015, 09/2015 e 13/2015, no valor total de R$
797.028,95 (setecentos e noventa e sete mil, vinte e oito reais e noventa e cinco
centavos). Conforme demonstrado na parte introdutória deste documento os
valores informados pela empresa, em compensação da GFIP, trata de compensação
indevida de crédito judicial do processo no 0014173-56.2007.4.05.8100, direito
compensatório inexistente face a não ocorrência do trânsito em julgado do
respectivo processo. Por força do citado § 9o do art. 89 da Lei no 8.212/1991 serão
acrescidos os devidos juros e multa de mora.” (grifou-se)
Após a apresentação de manifestação de inconformidade, a 8a Turma da DRJ/BHE
determinou a realização de diligência fiscal, nos seguintes termos:
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
4
13. Dessa feita, uma vez que, (1) a ocorrência do trânsito em julgado da decisão judicial
que faz surgir determinado direito creditório não é necessariamente o momento do
trânsito do processo como um todo (que pode conter outras questões), (2) considerando-
se que o prazo prescricional aplicável para aproveitamento de eventual direito creditório é
um dos elementos que estavam sendo discutidos em juízo no processo judicial referido
pela Fiscalização e que ele foi objeto de deliberação pelo Poder Judiciário compondo
decisão que transitou em julgado, sugere-se o encaminhamento dos autos à DRF de
origem, para que a Fiscalização, tendo em vista o contido nos itens 4, de 7 a 12 do
presente despacho, e as informações acerca da composição e do período de origem do
direito creditório utilizado na compensação (que foram indicadas pelo contribuinte nos
demonstrativos que ele elaborou para fazer prova de que dispunha de direito creditório
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, documentos de fls. 39/76 e fls
111/178 dos autos do processo no 10380.731356/2017-71), considerando o prazo
prescricional definitivo determinado pelo Poder Judiciário que foi objeto de decisão inicial
reformada pela 2a instância desse Poder (qual seja, o prazo tratado no CTN, artigo 168,
inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar no 118/2005, artigo 3o, cinco
anos do efetivo recolhimento), elabore informação fiscal, na qual:
a) Aponte quais os valores de recolhimento apresentados pelo contribuinte (nos
demonstrativos de fls. 39/76 e fls 111/178 dos autos do processo no
10380.731356/2017-71) como sendo incidentes sobre auxílio doença/acidente e
1/3 de férias são, de fato, recolhimentos sobre essas rubricas, e se, efetivamente,
eles ocorreram nas datas informadas nesse demonstrativo;
b) Apresente, para os eventuais casos em que restar comprovado que os valores de
recolhimento (indicados pelo contribuinte nos demonstrativos de fls. 39/76 e fls
111/178 dos autos do processo no 10380.731356/2017- 71 como integrantes do
direito creditório) não são incidentes sobre auxílio doença/acidente e 1/3 de férias
e/ou não ocorreram nas datas informadas, quais as datas corretas, e quais os
motivos levaram a essa conclusão;
b) Informe, apresentando cálculos (considerando os recolhimentos que foram
confirmados e que sejam incidentes sobre valores pagos a título de rubricas
relacionadas a auxílio doença/acidente e 1/3 de férias, tratados no demonstrativo
de fls. 39/76 e fls 111/178 dos autos do processo no 10380.731356/2017-71), por
competência, quais os valores de compensação podem ser homologados em razão
do recolhimento dessas contribuições, considerando o prazo prescricional referido
na decisão judicial (5 anos do recolhimento/pagamento), partindo da premissa de
que a decisão judicial acerca da não incidência de contribuições previdenciárias
patronais sobre auxílio doença/acidente 1/3 de férias havia transitado em julgado
quando da realização das compensações;
c) Indique, apresentando cálculos (considerando os recolhimentos que foram
confirmados e que sejam incidentes sobre valores pagos a título de rubricas
relacionadas a auxílio doença/acidente e 1/3 de férias, tratados no demonstrativo
de fls. 39/76 e fls 111/178 dos autos do processo no 10380.731356/2017-71), por
competência, quais os valores de compensação não podem ser homologados pelo
fato de que o recolhimento dessas contribuições extrapolou o prazo prescricional
previsto na decisão judicial (5 anos da data do recolhimento), partindo da premissa
de que a decisão judicial acerca da não incidência de contribuições previdenciárias
patronais sobre auxílio doença/acidente 1/3 de férias havia transitado em julgado
quando da realização das compensações.
No dia 26 de dezembro de 2018, a Fiscalização, atendendo ao despacho decisório,
reconheceu parcialmente os créditos pleiteados pela recorrente:
14. Considerando que os recolhimentos incidentes sobre valores repassados a segurados
sobre rubricas 1/3 de férias e auxílio doença/acidente foram confirmados por essa
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
5
autoridade fiscal, CONCLUÍMOS que somente as compensações de valores cujo
recolhimento tenham extrapolado o prazo prescricional previsto na decisão judicial (5
anos da data do recolhimento) não devem ser homologadas, para demonstrar o resultado
da homologação elaboramos a planilha anexa “ANEXO V - RESULTADO DA
HOMOLOGAÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVO A RECOLHIMENTOS SOBRE RUBRICAS DE 1/3
DE FÉRIAS E AUXILIO DOENÇA/ACIDENTE. Na coluna “k” são demonstrados os valores não
homologados por essa autoridade fiscal por ter extrapolado o prazo prescricional para
utilização do direito creditório. Na coluna “l” são demonstrados os valores informados na
planilha de controle de compensação da empresa (no demonstrativo de fls. 39/76 e fls
111/178 dos autos do processo no 10380.731356/2017-71) confirmados e aceitos como
direito creditório da empresa, partindo da premissa de que a decisão judicial acerca da
não incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre auxílio doença/acidente
1/3 de férias havia transitado em julgado quando da realização das compensações.
15. A Tabela abaixo demonstra, por GFIP com compensação relacionada a referida decisão
judicial, o resultado da homologação dos créditos relativo a recolhimentos sobre rubricas
de 1/3 de férias e auxílio doença/acidente.

(...)
17. Partindo da premissa que a decisão judicial acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias patronais sobre auxílio doença/acidente 1/3 de férias havia transitado em
julgado quando da realização das compensações e que somente os valores cujo
recolhimento tenham extrapolado o prazo prescricional previsto na decisão judicial (5
anos da data do recolhimento), concluímos pela GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTES
COMPENSADOS, NÃO HOMOLOGANDO as compensações informadas pela empresa em
GFIP, nas competências de 11/2014, 09/2015 e 13/2015, no valor total de R$ R$
228.546,57 (coluna “k”, tabela 1).
Em seguida, a 8a Turma da DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, nos termos da informação fiscal. Destaca-se trechos do acórdão recorrido:
Pela análise dos demonstrativos de fls. 39/79 (que segundo o contribuinte demonstrariam
a composição dos valores que foram compensados e que seriam relativos a pagamentos
indevidos relativos à verba discutida em juízo no processo no
0014173-
56.2007.4.05.8100), constata-se que:
a)
a compensação declarada em 11/2014 teria sido efetuada com valores recolhidos e
incidentes apenas sobre importâncias pagas a título de 1/3 de férias gozadas e que parte
desses valores seriam relativos a recolhimentos referentes a competências que,
extrapolam o prazo contido no CTN para aproveitamento de crédito relativo a pagamento
indevido;
b)
a compensação declarada em 03/2015 também teria sido efetuada com valores
recolhidos e incidentes apenas sobre importâncias pagas a título de 1/3 de férias gozadas;
c)
a compensação declarada em 09/2015 teria sido efetuada com valores recolhidos e
incidentes apenas sobre importâncias pagas a título de 1/3 de férias gozadas e os valores
que teriam originado essas compensações seriam relativos a recolhimentos referentes a
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
6
competências que, também, extrapolam o prazo contido no CTN para aproveitamento de
crédito relativo a pagamento indevido (parte dos créditos seriam relativos a
recolhimentos efetuados para as competências de 01/2009, 02/2009, de 04/2009 a
06/2009),
d)
a compensação efetuada em 13/2015 foi realizada com valores recolhidos e
incidentes sobre importâncias pagas a título de 1/3 de férias gozadas e relativamente a
“auxílios”, sendo que os valores que originaram essas compensações são relativos a
recolhimentos referentes a competências que extrapolam o prazo contido no CTN para
aproveitamento de crédito relativo a pagamento indevido.
(...)
Essencialmente, conforme essa informação fiscal, a autoridade tributária concluiu que os
valores de recolhimento apresentados pelo contribuinte (no demonstrativo de fls. 39/76)
como sendo incidentes sobre auxílio doença/acidente e 1/3 de férias, análise realizada
somente para o período não prescrito (5 anos do recolhimento), são recolhimentos sobre
essas rubricas que foram declarados em GFIP e pagos por meio de GPS.
Ainda de acordo com a informação fiscal de fls. 1.259/1.292, partindo da premissa de que
a decisão judicial acerca da não incidência de contribuições previdenciárias patronais
sobre auxílio doença/acidente e 1/3 de férias havia transitado em julgado quando da
realização das compensações, a fiscalização concluiu pela existência de direito creditório
apto a justificar parte das compensações declaradas em GFIP. Consta ainda nessa
informação fiscal que somente as compensações de valores cujo recolhimento tenham
extrapolado o prazo prescricional previsto na decisão judicial (5 anos da data do
recolhimento) não deveriam ser homologadas.
(...)
Como relatado, em sua manifestação, acerca do resultado da diligência fiscal, a defesa
essencialmente afirma que houve cerceamento do direito de defesa porque a fiscalização
não teria indicado quais as GFIP e os recolhimentos que considerou que se refeririam a
créditos prescritos e nem teria apontado quais as datas desses
recolhimentos/pagamentos. Alega, ainda, a defesa, que a fiscalização não poderia ter
considerado o prazo previsto de 5 anos da data do recolhimento porque teria havido
interrupção do prazo prescricional por conta da interposição de ação judicial e que a
data da prescrição deveria ser verificada a partir dessa interposição.
Em que pesem as alegações da defesa acerca do seu entendimento quanto a contagem do
prazo prescricional com vistas a apurar o direito creditório, considerando-se os
documentos relativos ao processo que foram juntados pelo contribuinte de fls. 307/413,
639/1.188, tem-se que, no presente caso, conforme entendido pela fiscalização (e como
tratado no tópico do voto, relativo à análise dos documentos trazidos por ocasião da
defesa) que o prazo para aproveitamento dos valores recolhidos sobre valores pagos pelos
15 primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da
obtenção do auxílio-doença e auxílio-acidente) e o adicional de férias de 1/3 (um terço)
faz parte do conteúdo da decisão judicial que transitou em julgado antes das
compensações, e é o prazo de cinco anos do recolhimento.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário alegando, preliminarmente, i)
cerceamento de defesa e ii) nulidade do lançamento. No mérito, a recorrente sustentou que a
interrupção do prazo prescricional por conta da interposição de ação judicial foi desconsiderada e
a improcedência da multa isolada de 150%.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares – Cerceamento de defesa e nulidade do lançamento
O lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
8
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Da simples leitura do Despacho Decisório, verifica-se todos os requisitos previstos
legalmente para conferir legitimidade a glosa dos créditos. No que diz respeito à motivação e as
premissas adotadas pela fiscalização, elas foram demonstradas no decorrer do Despacho Decisório
que apresentou os fatos que justificaram a glosa de forma bastante detalhada, procurando fundar-
se em documentos colhidos, de modo que ficou garantido à recorrente a apresentação de defesa
ampla e reveladora da compreensão precisa dos fatos e fundamentos legais.
A auditoria detalhou os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados pela própria interessada. Nota-se, pelos termos que constam da sua manifestação
de inconformidade e do seu recurso voluntário, bem como pelos documentos por ele acostados
aos autos, que o interessado compreendeu de forma clara os procedimentos bem como a forma
de exposição do Despacho Decisório.
Além disso, destaca-se que após a diligência determinada pela 8a Turma da
DRJ/BHE e da juntada do relatório fiscal complementar, a recorrente foi intimada para se
manifestar e apresentou nova manifestação.
Portanto, por qualquer ótica, não houve cerceamento de defesa e o lançamento
não incorreu em qualquer nulidade.
Rejeita-se as preliminares.

3. Mérito
Em primeiro lugar, cumpre estabelecer com exatidão o objeto de controvérsia, qual
seja: a glosa dos créditos ocorreu tão somente por alegada prescrição em razão do pagamento ter
ocorrido mais de 5 (cinco) anos antes da compensação, considerando o prazo prescricional
estabelecido na decisão judicial transitada em julgado no Processo no 0014173-56.2007.4.05.8100.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
9
Os créditos se originam de pagamentos a maior realizados a partir do ano de
outubro de 2002, enquanto as compensações, especialmente em relação ao terço de férias e
auxílio-doença, foram efetuadas nas competências de 11/2014, 03/2015, 09/2015 e 13/2015.
Com efeito, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança em 17/09/2007,
obtendo decisão liminar favorável em 12/12/2007 (em relação ao terço constitucional). Após
diversos recursos, a decisão judicial de mérito transitou em julgado em 26/11/2014. Segue o
dispositivo da sentença:
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas para:
a) reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária que ensejou à cobrança de
contribuição previdenciária (parte patronal) incidente sobre a verba paga ao segurado-
empregado no decorrer dos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença ou
auxílio acidente;
b) assegurar à impetrante o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos
a título de contribuição patronal sobre as verbas indicadas no item "a", ficando expresso
que: b.1) a compensação dos referidos créditos só poderá ser efetuada após o trânsito em
julgado desta decisão (art. 170-A, CTN) e deverá se dar somente com contribuições
incidentes sobre a folha de salários e destinadas ao RGPS; b.2) sobre a importância a ser
compensada incidirá, a partir do recolhimento indevido, atualização monetária e juros
demora equivalente à taxa SELIC; b.3) o montante a ser compensado está limitado ao
percentual previsto nas Leis 9.032/95 e 9.129/95; b.4) o direito à compensação aqui
assegurada não implica no reconhecimento dos valores apresentados pelo impetrante,
visto que o cálculo dos valores a compensar é efetuado por conta e risco do credor,
ficando ressalvado ao Fisco a averiguação do crédito compensável e a efetividade e
integralidade dos recolhimentos; b.5) excluem-se da compensação os valores atingidos
pela prescrição, notadamente aqueles recolhidos antes de 11 de janeiro de 1997.
A sentença aplicou inicialmente a tese dos “5+5”, porém, em sede de apelação, foi
reformada para adotar a prescrição quinquenal, conforme os parâmetros do RE no 566.561/RS:
Como a presente ação foi ajuizada em 17.9.2009 [sic., leia-se 2007!], reconhece-se a
prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da
ação.
Desta forma, exercendo o Juízo de retratação, deve ser decida a questão dos autos
conforme a decisão proferida pela Corte Superior, nos termos do art. 543-B, §3o, do CPC.
Diante do exposto, dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda
Nacional, para que seja observada a prescrição quinquenal.
No relatório complementar, a Fiscalização, posteriormente respaldada pela DRJ,
retrocedeu 5 anos a partir da data dos pedidos de compensação, sem considerar a
interrupção/suspensão do prazo prescricional durante o curso da ação judicial, sob a justificativa,
inclusive, de se estar aplicando as decisões judiciais:
"faz parte do conteúdo da decisão judicial que transitou em julgado antes das
compensações, e é o prazo de cinco anos do recolhimento.
Portanto, como tal prazo integra a decisão judicial que autorizou as compensações, tem-
se que ele deve ser observado, não havendo autorização para que a autoridade
administrativa aplique uma contagem diversa do contido na determinação judicial."
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
10
Entretanto, essa é uma interpretação equivocada das decisões judiciais e da própria
lógica de repetição do indébito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado.
Além disso, a posição adotada pela fiscalização contraria o art. 240 do CPC. Esse
artigo determina que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto
nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A jurisprudência do STJ reforça essa interpretação. Conforme decidido, mutatis
mutandis, no AgInt no REsp 1.552.727/RS, a impetração de mandado de segurança interrompe o
prazo prescricional, que só volta a contar após o trânsito em julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
MANDAMENTAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impetração de mandado
de segurança interrompe o prazo prescricional no tocante à ação de repetição do indébito
tributário, de modo que, somente a partir do trânsito em julgado da ação mandamental,
se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos
recolhidos indevidamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.552.727/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 27/9/2021, DJe de 5/10/2021.)
Conclui-se que o entendimento da fiscalização, além de não ter respaldo das
respectivas decisões judiciais e contraria o ordenamento, resulta em um efeito bastante restritivo
para o contribuinte.
Isso porque o contribuinte deveria aguardar o trânsito em julgado (por força do art.
170-A do CTN) e se for considerada a data do recolhimento (sem considerar a suspensão/
interrupção), o contribuinte apesar de ter ajuizado a ação em setembro de 2007, só poderia
recuperar valores a partir de novembro de 2009 (considerando o trânsito em julgado em
novembro de 2014) – situação completamente teratológica.
Portanto, o direito creditório da recorrente deve ser reconhecido por não ter sido
atingido pela prescrição.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer, rejeitar as preliminares e dar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731387/2017-22
11
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1387
DF CARF MF
Original